Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-59.2018.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-59.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCY ROCHA QUEROZ - CPF: 173.148.601-49 (APELANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), Waltene Jose Moreira (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), ELZENI CANDIDA DE MACEDO - CPF: 427.210.081-53 (APELADO), Flavio Borges (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), VICENTINA MARQUES PEREIRA - CPF: 593.481.941-00 (APELADO), WALTENE JOSÉ MOREIRA (APELADO), FLÁVIO BORGES (APELADO), FLAVIO FERREIRA BORGES - CPF: 701.020.151-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

DARCY ROCHA QUEROZ

APELADO(s): ELZENI CANDIDA DE MACEDO

APELADO(s): VICENTINA MARQUES PEREIRA

APELADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

APELADO(s): FLAVIO FERREIRA BORGES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – DOAÇÃO INOFICIOSA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – DEVOLUÇÃO DO PRAZO À AUTORA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a nulidade, por cerceamento de defesa, da sentença que determina o cancelamento da distribuição e extingue a ação sem resolução de mérito antes de decorrido o prazo de quinze dias fixados para o recolhimento das custas, prazo em que a parte interessada poderia, inclusive, interpor o agravo de instrumento.

Reconhecida a nulidade, imperiosa a devolução dos autos à origem, devolvendo-se o prazo de quinze dias para que a autora apelante querendo, possa cumprir a decisão que determinou o recolhimento das custas inicias sob pena de extinção, ou impugná-la como bem entender.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

DARCY ROCHA QUEROZ

APELADO(s): ELZENI CANDIDA DE MACEDO

APELADO(s): VICENTINA MARQUES PEREIRA

APELADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

APELADO(s): FLAVIO FERREIRA BORGES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCY ROCHA QUEROZ
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Anulação de Compra e Venda e Registro Imobiliário – Doação Inoficiosa
nº 52-59.2018.8.11.0106 (Cód. 78465) ajuizada contra
ELZENI CÂNDIDA DE MACEDO E OUTROS
, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, ambos do CPC/15, bem como julgou improcedente a reconvenção manejada pela requerida
ELZENI CANDIDA DE MACEDO E OUTROS
.

Inconformada, sustenta a autora a ausência de intimação da decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob cominação de extinção, uma vez que não houve a publicação da ordem em questão tal como determinada no próprio
decisum
.

Afirma que apenas em 20/10/2020 é que tomou ciência inequívoca da mencionada decisão, oportunidade em que peticionou nos autos para apontar a nulidade da não publicação e, no mesmo ato, fez um novo requerimento de justiça gratuita mediante a juntada de novos documentos, e aguardou que, antes do protocolo do agravo de instrumento – cujo prazo deveria ser contado da ciência da recorrente em 20/10/2020 – fosse efetivada a necessária publicação da decisão de indeferimento da gratuidade ou, até mesmo, que em nova decisão o benefício fosse deferido.

Alega que, a despeito disso,
em 26/10/2020 – quando passados apenas 04 (quatro) dias do prazo de agravo de instrumento para impugnar a decisão de indeferitória da gratuidade, vez que, como já dito, a recorrente tomou ciência da referida decisão apenas em 20/10/2020, o juízo singular proferiu sentença rejeitando a nulidade apontada, indeferindo a justiça gratuita e julgando extinto o processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas processuais.

Aduz que, com a sentença, operou-se a perda do objeto de eventual agravo de instrumento a ser interposto contra a decisão de indeferimento da justiça gratuita que sequer chegou a ser publicada, o que revela o inequívoco prejuízo à recorrente visto que, extinta a ação pelo não recolhimento das custas processuais, sem que o prazo para tanto tivesse transcorrido, a propositura de uma nova ação esbarrará no prazo decadencial.

Argumenta que diante do cerceamento à sua ampla defesa e ao contraditório, deve a sentença ser revogada para afastar a prematura extinção, com a consequente devolução à apelante do prazo para interpor agravo da decisão que indeferiu o pedido de Justiça gratuita e que jamais foi publicado.

Propala que a autora apelante é pessoa idosa, com problemas de saúde, com
alimentos, material de limpeza, itens para higiene, remédios, gás, consumo de água, energia, telefone, além do IPTU
, como qualquer outra pessoa, e que, conforme demonstram sua declaração de Imposto de Renda e alguns extratos bancários juntados aos autos, praticamente não tem outra fonte de renda senão proventos de aposentadoria/pensão que, líquidos
representam quantia pouco superior a um salário mínimo por causa da dedução de empréstimos consignados que necessitou fazer para pagar contas.

Pondera ainda que aguarda a partilha de alguns bens deixados pelo falecido
Florentino Alves de Moreira
, conforme processo de inventário em trâmite pelo mesmo Juízo, contudo, dos quais não está recebendo os frutos, e que, nos termos do §4º do art.99 do CPC/15, o fato de ter constituído advogada particular não impede a concessão da gratuidade, mesmo porque em tal contratação foram ajustados honorários
ad exitum
.

Sustenta, por fim, que processo digitalizado encontra-se tumultuado, não estando os atos processuais na ordem cronológica, o que sem dúvida, prejudica sobremaneira a recorrente e qualquer operador do direito de analisar os autos e dele extrair as conclusões que necessita.

Invoca, no mais, os princípios da celeridade e efetividade processual, pugnando (a) pela revogação da sentença para afastar a prematura extinção da ação, devolvendo-se à apelante o prazo para agravar da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, e recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, garantindo-lhe, assim, o contraditório e a ampla defesa; (b) que acaso não interposto o agravo, lhe seja oportunizado o recolhimento das custas no prazo, (c) pelo deferimento dos benefícios da gratuidade diretamente no apelo, em sua integralidade ou, sucessivamente, à ordem de 80% das custas, despesas processuais, honorários e eventual perícia, e o pagamento dos

outros 20% apenas ao final, ou, ainda sucessivamente, pelo parcelamento das custas que acaso não devolvido o prazo para agravar.

Por fim, pleiteia seja procedida uma nova digitalização do processo, desta feita, em ordem cronológica dos atos processuais.

Contrarrazões no ID. n. 73979452 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a autora ajuizou a ação originária com vistas a anular a negócio de compra e venda do imóvel matriculado no CRI de novo São Joaquim sob o nº 929, e avaliado em R$990.000,00, por ter sido a venda realizada sem a anuência dos demais descendentes e da viúva, ora apelante.

Ao ajuizar a demanda, a apelante requereu lhes fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

No entanto, ao receber a ação, o magistrado singular se limitou a determinar a citação dos réus e designar data para a realização de audiência conciliatória.

Posteriormente, entretanto, desconfiando da hipossuficiência declarada, o magistrado singular determinou que a autora fosse intimada para demonstrar o preenchimento dos requisitos do §2º do art.99 do CPC/15 (ID. n. 73975520 - Pág. 47).

Conquanto tenha o julgador consignado na decisão de ID. n. 73975520 - Pág. 48 que a autora teria sido intimada mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico de 04/10/2019, em consulta à página eletrônica do PJe, não foi encontrada a publicação.

De todo o modo, ainda segundo próprio magistrado condutor do feito (ID. n. 73975520 - Pág. 48), em 22/01/2020, a autora se manifestou reafirmado sua condição de hipossuficiente.

No entanto, por entender que não ficaram comprovados pela postulante o preenchimento dos requisitos da gratuidade, o beneplácito foi indeferido na decisão de ID. n. 73975520 - Pág. 48/49, datada de
13/05/2020
, ocasião em que também fora determinada a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

No entanto, sem que tivesse sido tal decisão publicada no DJE, em
21/10/2020
a autora manejou a petição de ID. n. 73975531, ocasião em que suscitou que jamais foi intimada da decisão de ID. n. 73975520 - Pág. 48/49 que determinou o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, visto que esta não chegou a ser publicada.

Na mesma oportunidade, juntou vários documentos comprobatórios de sua condição financeira supostamente desfavorável, requerendo o deferimento da justiça gratuita, total ou parcial e, subsidiariamente, de forma parcelada.

No entanto, entendendo que a autora havia tomado ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na quinzena legal e, ainda assim, permanecido inerte, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de ID. n. 73975538 em
26/10/2020
e, cancelando a distribuição da ação, a extinguiu sem resolução do mérito.

Inconformada, insurgiu-se a autora contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Analisando a documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há dúvida de que o apelo está a merecer a guarida almejada na questão prefacial da nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque, não tendo havido publicação da decisão de ID. n. 73975520 - Pág. 48/49, e não havendo nos autos qualquer fato a indicar que dela a autora tomou conhecimento de outro modo, não havia como considerar que teve ciência do referido
decisum
antes do manejo da petição de ID. n. 73975531, de
21/10/2020
.

Qualquer afirmação nesse sentido seria mera elocubração, sem qualquer lastro nos autos.

Logo, se podemos considerar que a autora tomou conhecimento da decisão que determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, essa ciência inequívoca se deu apenas em
21/10/2020
.

Consequentemente, a partir de tal data a autora tinha quinze dias úteis para recolher as custas ou impugnar ou agravar da decisão ID. n. 73975520 - Pág. 48/49.

Todavia, antes mesmo do transcurso da quinzena legal, o magistrado sentenciou desde logo o feito, impedindo que a demandante pudesse valer-se dos meios impugnatórios que entendesse necessário/conveniente, ou até mesmo recolhesse as custas do processo.

Portanto, ao cancelar a distribuição e extinguir o feito, sentença incorreu em grave cerceamento à defesa da autora, devendo o mencionado
decisum
ser anulado para reconduzir o feito ao regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reconheceu a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem, devolvendo-se à autora apelante o prazo fixado na decisão de ID. n. 73975520 - Pág. 48/49.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021